Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência com o escopo de suspender os efeitos dos protestos lavrados pelos Cartórios de Protestos de Brasília. Aduz a agravante que tem pendências na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal por dívidas referentes à cobrança de ISS-autônomo referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, cobrados indevidamente. Afirma que apesar de constar no cadastro do ISS de profissional autônomo do Distrito Federal, não poderia ser contribuinte do imposto, uma vez que desde 2005 não reside em Brasília, bem como não tem qualquer atividade pessoal e profissional no Distrito Federal.
2. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
3. No caso, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo necessária dilação probatória para demonstração do direito da parte agravante.
4. O fato de a agravante ter se mudado para outro estado não afasta a possibilidade de ter exercido serviço no Distrito Federal de forma esporádica. Aliás, o exercício da profissão em lugares diversos é comum entre os profissionais da área de saúde, inclusive em estados diferentes.
5. Ademais, a baixa da inscrição no cadastro fiscal no Distrito Federal somente ocorreu no ano de 2021, o que, em tese, permitiria a prestação de serviço nos anos anteriores com o respectivo lançamento do tributo.
6. Assim, ausente a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida.
7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.